Tribunal: TJES
Processo: 0000053-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-51.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANSELMO TOZI e outros (2)

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000053-51.2016.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ANSELMO TOZI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Mario da Silva Nunes Neto

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DOLO ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra ex-gestores públicos, em razão de contratação direta da Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP, em 2006, sem licitação, para execução de curso de formação de agentes comunitários de saúde, com alegado prejuízo ao erário.

2. Decisão de primeiro grau que reconheceu, inicialmente, a prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, prosseguindo-se apenas quanto ao pedido de ressarcimento. Sentença posterior que declarou prescrita também a pretensão de ressarcimento, ante a ausência de dolo específico e o lapso de aproximadamente dez anos entre os fatos e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, à luz dos Temas 897 e 1.199 do STF e do Tema 1.089 do STJ, quando não reconhecido dolo específico na conduta do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário restringe-se aos atos dolosos de improbidade administrativa com dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

5. Ausente o reconhecimento judicial de ato doloso específico de improbidade, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada do ato ou fato de que se originar a pretensão.

6. No caso, decorrido lapso superior a cinco anos entre os fatos (2006) e o ajuizamento da ação (2016), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa com dolo específico. 2. Ausente tal comprovação, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021, art. 1º, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 852.475/SP (Tema 897), Plenário, j. 08.08.2018; STF, RE nº 843.989 (Tema 1.199), Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.375.812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000053-51.2016.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ANSELMO TOZI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR
: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Mario da Silva Nunes Neto

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme breve relatório, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
ANSELMO TOZI, MARIA LUIZA DOS SANTOS VELLOZO
e
NAYA NUNES DE ATHAYDE
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 12052975), que declarou prescrita a pretensão de ressarcimento dos danos ao erário.

Na origem, o apelante aduziu que a contratação direta da Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP, em 2006, para operacionalização do Curso de Formação Inicial de Agente Comunitário de Saúde, sem licitação, causou prejuízo ao erário e violou princípios administrativos, beneficiando diretamente os réus e servidores da SESA.

Todavia, tendo sido a ação ajuizada somente 10 (dez) anos após os fatos, foi desde logo declarada a prescrição da ação de improbidade administrativa, prosseguindo-se os autos somente com relação ao ressarcimento dos danos.

Após, na sentença objurgada, declarou-se também a prescrição do pedido de ressarcimento, após análise acerca da ausência de dolo específico e o fato da ação ter sido a ação ajuizada quase 10 (dez) anos após os atos relatados como ímprobos.

Por sua vez, o apelante defende a imprescritibilidade do ressarcimento em casos de atos dolosos de improbidade, conforme entendimento do STF (Tema 897) e do STJ (Tema 1089), e a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Após detido exame dos autos e do confronto das teses deduzidas pelas partes, concluo que a r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

É sabido que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) sofreu alterações substanciais com a edição da Lei nº 14.230/2021, dentre as quais se destaca a exigência de que a conduta ímproba do agente seja dolosa.

O Supremo Tribunal Federal, ao uniformizar o entendimento sobre a (ir)retroatividade dessas alterações, fixou, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.989 (Tema 1.199), as seguintes teses vinculantes:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pontue-se que, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, exige-se, para a configuração do ato de improbidade administrativa, o dolo específico – e não mais genérico – que, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, é “
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
”.

Por consectário, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa limita-se aos casos fundados em dolo específico, e não meramente em dolo genérico, em observância às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 897 e 1.199. Não sendo reconhecido o dolo específico, a prescrição incidirá conforme o regramento ordinário da matéria (quinquenal).

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO . DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO. [...] 3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal). Precedente desta Turma
. 4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1375812 MA 2013/0083221-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

No caso, reitero que o suposto ato ímprobo ocorreu em 2006, sendo a ação ajuizada apenas em 2016, após o transcurso de dez anos. Na sequência, reconheceu-se a prescrição das sanções previstas no art. 12, incisos I a III, da Lei nº 8.429/92, conforme decisão de fls. 516/521, datada de 26 de novembro de 2018, não havendo, por conseguinte, declaração de prática de ato de improbidade administrativa.

Com base nessas premissas, tem-se que aplica-se ao caso as regras atinentes à prescrição quinquenal, conforme previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Esse também foi o entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer no ID 13965716, que concluiu que a pretensão de ressarcimento está fulminada pela prescrição e cujos fundamentos passam a integrar o presente voto:

[...]Os supostos fatos que ensejaram a presente ação ocorreram no ano de 2006, e a ação apenas foi ajuizada cerca de 10 (dez) anos depois, em 2016, o que excede bastante o limite quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/1932, assim restando configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

[...] Apesar do novo teor da ação já não tratar mais de improbidade, e assim apenas do ressarcimento de supostos danos causados ao erário, ainda busca o apelante o reconhecimento de condutas dolosas que se amoldariam aos arts. 9 e 10 da Lei 8.429/92, afirmando com veemência que, dentro do conjunto probatório, há indicações mais que suficientes de dolo por parte dos acusados para ‘’dispensar a licitação para contratar serviço incompatível ao praticado no mercado, bem como deixar de fiscalizar o referido contrato, em benefício dos envolvidos’ [...]
Já é de entendimento pleno, contudo, de que para que se tipifique improbidade administrativa, não basta apenas apontar a existência de algum tipo de dolo, é necessária, também, a comprovação de dolo específico
.

Portanto, ausente a comprovação de dolo específico por parte dos apelados, requisito indispensável para afastar a prescrição segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e tendo sido a demanda ajuizada mais de cinco anos após a ocorrência dos fatos, concluo pela incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.